Tribunal: TJMT
Processo: 1026975-25.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026975-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 802.718.569-63 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DE SOUZA - CPF: 042.425.939-70 (AGRAVANTE), MARLY FATIMA ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 577.226.412-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE SOUZA - CPF: 042.425.939-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCIDES MESSIAS DE SOUZA - CPF: 680.956.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTES PARA RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO SEGURADO. ART. 112 DA LEI Nº 8.213/91. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO A VALORES REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que deferiu o pedido de habilitação da convivente do instituidor do benefício

para partilhar em partes iguais os valores retroativos de aposentadoria não recebidos em vida pelo segurado falecido. O recorrente alega que tais valores são referentes a período anterior à união estável entre o
de cujus
e a agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrida tem direito aos valores retroativos não recebidos pelo falecido, considerando que tais valores se referem a período anterior ao início da união estável, cuja confirmação judicial está pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3.

O art. 112 da Lei nº 8.213/91 determina que os valores não recebidos em vida pelo segurado sejam destinados aos dependentes habilitados à pensão por morte.
4. No caso, há comprovação de que o agravante é dependente habilitado para recebimento integral dos valores retroativos correspondentes ao período anterior à data em que se alega o início da união estável com a agravada (18/02/2015).

5. Os valores retroativos referentes ao período posterior a 18/02/2015 devem aguardar o julgamento da ação de reconhecimento de união estável em trâmite, para definição de eventual partilha com a agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "
Os valores retroativos de aposentadoria não recebidos em vida pelo segurado falecido, referentes a período anterior ao início de união estável, devem ser destinados exclusivamente ao dependente habilitado. A partilha de valores referentes a período posterior à alegada união estável deverá aguardar o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável
."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 112; Lei nº 6.858/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0221517-77.2009.8.04.0001, Rel. Des. Wellington José de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 17/09/2018

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CESAR APARECIDO DE SOUZA
, representado por sua curada definitiva,
MARIA HELENA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos do Cumprimento de

Sentença n.º 0000308-09.2007.8.11.0099 movida em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
que deferiu o pedido de habilitação de
MARLY FÁTIMA ANDRADE OLIVEIRA
, determinando que a taxa dos valores retroativos de aposentadoria não recebidos em vida pelo
de cujus
(falecido), seja pago na proporção de 50% para cada um dos herdeiros habilitados.

Relata que a decisão recorrida foi pautada na aplicação do art. 112 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe sobre a destinação de valores não recebidos em vida por segurado falecido.

Afirma que o Magistrado de Primeira Instância registrou a habilitação do agravante, filho do falecido e beneficiário da pensão por morte, bem como da agravada, que alegou ter mantido união estável com o
de cujus
e obteve a concessão administrativa do benefício de pensão por morte.

O Agravante insurge-se contra a decisão, sustentando que a Agravada não possui direito ao valor retroativo da aposentadoria, visto que a união estável concluída iniciada em 2015 não englobaria o período a que se referisse aos valores retroativos, uma vez que a ação foi ajuizada em 2007, com decisão favorável ao falecido em 2018.

Destaca, ainda, que os valores em questão têm natureza trabalhista, sendo considerado patrimônio particular do falecido e não oriundos de esforço comum entre ele e a agravada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito a reforma da deliberação para garantir o levantamento integral dos valores em seu favor, ou, alternativamente, que o pagamento seja suspenso até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Houve o deferimento do pedido de assistência judiciária assim como a suspensão dos efeitos da decisão agravada (id. 241629698).

Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada (id. 246477687).

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
CESAR APARECIDO DE SOUZA
, representado por sua curada definitiva,
MARIA HELENA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos do
Cumprimento de

Sentença
n.º 0000308-09.2007.8.11.0099 movida em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
que deferiu o pedido de habilitação de

MARLY FÁTIMA ANDRADE OLIVEIRA
, determinando que os valores retroativos de aposentadoria não recebidos em vida pelo
de cujus
(falecido), seja pago na proporção de 50% para cada um dos herdeiros habilitados.

O agravante a afirma que os valores retroativos se referem à período anterior da existência da união estável entre a agravada e o
de cujos

e, dessa forma, não poderão ser levantados pela recorrida.

Além disso, ressalva que o levantamento dos valores não recebidos em vida depende da concordância de outros dois filhos do falecido (titular da pensão).

A decisão agravada estabelece, conforme segue:

“(...)

O art. 112 da Lei 8.213/91 dispõe que "
o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento
”.

No caso, tanto Cesar Aparecido quanto Marly alegam ser dependentes habilitados à pensão por morte do falecido.

Restou comprovado que o filho do falecido, o Sr. Cesar Aparecido de Souza, foi habilitado à pensão por morte, conforme Id. 154163585.

Assim, de rigor a habilitação do Sr. Cesar, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/91.

Salienta-se, sem prejuízo, que a Sra. Marly também comprovou a condição de dependente, eis que habilitada ao recebimento da pensão por morte, conforme Id. 166238278.

Dessa forma, também é de rigor sua habilitação, nos termos do art. 112 da Lei n. 8.213/91.

(...)

Assim, defiro os pedidos de habilitação formulados, observando-se o disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/91.

Retifique-se o polo passivo da ação, constando a Sra. Marly e o Sr. Cesar como herdeiros do falecido.

Considerando a existência de 2 herdeiros habilitados à pensão por morte, os valores de titularidade do falecido deverão ser divididos em partes iguais, na proporção de 50% para cada beneficiário (Sr. Cesar e Sra. Marly).(id. 166096450 dos autos de origem)”

Pois bem
. Inicialmente vale esclarecer que o falecimento do instituidor do benefício no curso da execução não obsta o interesse no prosseguimento do processo, uma vez que persiste o interesse quanto aos créditos pretéritos, pagáveis conforme determinado no título executivo.

À propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR-SE A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Ação em que se converteu o benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente,
com o pagamento de todos os valores retroativos à data da concessão do benefício - Falecimento do autor no curso da demanda mas posterior ao reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas retroativas - Direito dos herdeiros de receber o valor não recebido em vida pelo segurado,
conforme art. 112 da Lei nº 8.213/91 - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0221517-77.2009.8.04.0001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2018) (destaquei)

Analisando detidamente os autos de origem – Cumprimento de Sentença nº 0000308-09.2007.8.11.0099 -

ajuizado em desfavor da fazenda Pública em ação previdenciária, pertinente ressalvar os seguintes pontos:

·

Sentença proferida em
28/05/2018
nos autos de conhecimento, condenando o INSS a conceder ao requerente aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos a partir

de
09/06/2006
(id. 154163587 – fl. 28);

·

Precatório nº 1008709-92.2021.8.11.0000, referente ao valor do retroativo (R$ 142.662,03), oficializado em 21/05/2021;

·

Falecimento do beneficiário da pensão ocorreu em
04/05/2023
(id. 154163584);

·

Concessão de pensão por morte ao agravante Cesar Aparecido de Souza, filho do instituidor da pensão, em
04/05/2023
(id. 154163585);

·

Concessão de pensão por morte à agravada Marly Fátima Andrade Oliveira, convivente do instituidor da pensão, em
20/08/2024
(id. 166238278);

·

Processo de reconhecimento de União Estável nº 1000736-75.2024.8.11.0099, ajuizado pela agravante em 27/05/2024, afirmando que conviveu maritalmente com o instituidor do benefício

de 2015 a 2023
, ou seja, oito anos (id. 161369117).

O cerne recursal reside em fixar o direito da agravada ao recebimento dos valores retroativos antes da data da existência de eventual união estável.

De acordo com os autos, a Autarquia Previdenciária reconheceu a União Estável entre a agravada e o
de cujus
ao conceder a pensão por morte, no entanto, o processo judicial

que pugnou o reconhecimento da união estável a partir de
18/02/2015
, está em sua fase inicial.

Contudo, observa-se da decisão agravada, que o Magistrado de Primeiro Grau, com base no reconhecimento ao direito ao recebimento da pensão por morte, determinou que os valores retroativos sejam divididos
em partes iguais
, na proporção de 50% para cada beneficiário, apesar dos valores retroativos se referiram à período anterior à convivência em união estável (18/02/2015), ou seja, valores retroativos à
09/06/2006
.

Assim, entendo que a decisão agravada merece reforma, vez que não há falar em dividir o valor constante do precatório para os herdeiros civis, haja vista que o período de 09/06/2006 à 18/02/2015
não havia a alegada união estável com a agravada
.

Corroborando o quanto até aqui exposto, colaciono trecho do Parecer Ministerial:

(...) a ação previdenciária teve início no ano de 2007,
período este incontroverso da inexistência de união estável a qual a parte agravada nada tem de direito
.(id. 247220685)

O levantamento de valores referentes ao benefício previdenciário retroativo faz incidir a regra constante do artigo
1º
, da Lei n.
6.858
/1980, amparado, aliás, pelo artigo
112
, da Lei nº
8.213
/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e Instrução Normativa nº 45/2010, art. 417, editada pelo INSS:

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles,
aos seus sucessores na forma da lei civil
, independentemente de inventário ou arrolamento.

Assim, em análise dos autos, verifica-se que o agravante comprovou sua condição de herdeiro/filho do falecido Alcides Messias de Souza, de modo que preenche o requisito estabelecido no artigo
112
, da Lei nº
8.213
/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e Instrução Normativa nº 45/2010, art. 417, editada pelo INSS,
quanto ao valores retroativos até a data em que se deu a união estável, montante este que é integralmente devido ao agravante
.

Igualmente não há dúvidas que até

18/02/2015
,
a agravante não convivia com o falecido
,
não fazendo jus ao recebimento dos valores até mencionada data
.

Entretanto, como o Processo de Reconhecimento de União Estável nº 1000736-75.2024.8.11.0099, ajuizado pela agravante em 27/05/2024 visando o reconhecimento a partir de 18/02/2015,
ainda se encontra em fase inicial
, os valores retroativos a partir da referida data – 18/02/2015 -

deverão aguardar o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, pois relevante referir que na situação descrita é necessário que tenha havido pronunciamento de mérito quanto ao ponto.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024